Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. AVALIAÇÃO ATUARIAL. BASE DE DADOS E RELATÓRIOS. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. RECUSA INJUSTIFICADA. IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.

1. Verificada a hipossuficiência do consumidor, é possível a inversão do ônus da prova, nos moldes do disposto no inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ressai injustificada a recusa de apresentação, pela parte, dos documentos necessários à elaboração de laudo pericial, bem como lícita e razoável a imputação, em seu desfavor, dos ônus processuais advindos de sua inércia.
3. O art. 473, § 3o, do Código de Processo Civil outorga ao perito, para o desempenho de sua função, a competência de solicitação de documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas.

4. Recurso não provido.